Tribunal: STF
Processo: Rcl 77504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e outro visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000284-02.2017.5.08.0119, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Em decisão monocrática decidi pela negativa de seguimento da presente ação, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 42):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 3.961 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em que a parte agravante narra que “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Marúcio Aguiar de Oliveira Costa efetivamente atuou perante a 1ª agravante como efetivo sócio, conforme a 13ª alteração do contrato social da SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA, e, perante a 2ª agravante como efetivo profissional liberal, conforme contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer que “seja o presente agravo interno conhecido e provido para que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática proferida para, assim, dar provimento à presente reclamação constitucional para, consequentemente, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em consonância com o entendimento dessa C. Corte Suprema proferido nos autos da ADPF n. 324, da ADC n. 48, das ADI n. 3961 e n. 5625 e do RE n. 958.252 (Tema 725 RG), ou, caso assim entenda, já seja a ação originária, processo n. 0000284- 02.2017.5.08.0119, julgada improcedente” (fl. 22, e-doc. 1).



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente